Tribunal: TJPA
Processo: 0010289-49.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010289-49.2010.8.14.0301

APELANTE: EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ORGAO DE GEST.M.DE OBRA.DOS TRAB.P.A.DOS P.BL/VL.CONDE, SIND DOS ESTIVADORES E TRAB EM ESTIVA DE MIN DO EST PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010289-49.2010.8.14.0301

APELANTE: EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS - PA8045-A

APELADO: ORGAO DE GEST.M.DE OBRA.DOS TRAB.P.A.DOS P.BL/VL.CONDE, SIND DOS ESTIVADORES E TRAB EM ESTIVA DE MIN DO EST PA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA - PA5555-A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO GONCALVES DA SILVA - PA5867-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELO PERÍODO LABORADO. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DO PERÍODO DE 1994 A 1995. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que declarou prescrita a pretensão autoral de exibição dos documentos.

Na origem, o apelante EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA ajuizou ação cautelar de exibição de documentos alegando ser trabalhador portuário desde de 1977, porém em consulta realizada junto ao CNIS/INSS não constam contribuições previdenciárias nos períodos compreendidos entre 1977 a 1981 e no período de 1994 a 1995.

Aduziu que no período de 1980 a janeiro de 1993, o responsável pelo recolhimento era o SINDICATO e a com o advento da Lei dos Portos tal responsabilidade passou a ser do OGMO.

Requereu a determinação para que os requeridos na origem apresentem os comprovantes de recolhimento, a fim de lhe possibilitar obter aposentadoria.

O processo teve seu curso regular até a prolação da sentença onde o juízo de origem julgou prescrita a pretensão autoral nos seguintes termos:

“(...)

Dessa forma, restam pendentes os períodos compreendidos entre
Dezembro/1977 a Junho/1981
e
Novembro/1994 a Fevereiro/1995
, sob a responsabilidade de recolhimento do SINDICATO DOS ESTIVADORES E TRABALHADORES EM ESTIVA DE MINÉRIOS DO ESTADO DO PARÁ e do OGMO – ÓRGO GESTOR DE MO DE OBRA DOS TRABALHADOPRES PORTUÁRIOS AVULSOS DOS PORTOS ORGANIZADOS DE BELÉM E VILA DO CONDE, respectivamente.

Ocorre que, entre os períodos pendentes e o ajuizamento da ação, decorreram mais de 15 (quinze) anos, inexistindo embasamento legal que obrigue qualquer das requeridas a manterem documentos comprobatórios por período tão expressivo. Nesse sentido:

(...)

Dessa forma, decorridos mais de 15 (quinze) anos do período questionado e o ajuizamento da ação, acolho a preliminar de prescrição alegada.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, visto que acolhida a preliminar de prescrição, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais; ao tempo em que condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, aos patronos das requeridas, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, 8º, do Código de Processo Civil.
(...)
”

A sentença foi parcialmente modificada pela oposição de embargos de declaração acolhidos nos seguintes termos:

“Esclareço: é evidente a obscuridade, na medida em que não foi adotado – como é possível inferir da sentença embargada, por equívoco redacional – o prazo de 15 (quinze) anos como prescricional. De fato, conforme a jurisprudência indicada na sentença embargada, este juízo entendeu que “é devida a guarda de documentos comprobatórios do cumprimento de obrigações até que ocorra a prescrição relativa aos créditos das operações a que se refiram”.

O período de 15 (quinze) anos, expresso na sentença e motivo do equívoco, o foi com a intenção de demonstrar o lapso temporal desde o último mês indicado e o ajuizamento do feito, sem qualquer pretensão de adotá-lo como prazo prescricional, mesmo porque carece de fundamentação legal.

Dessa forma, considerado o vício possibilitado pela obscuridade na redação da sentença embargada, o qual subsidiou interpretação equivocada da manifestação jurisdicional, faz-se necessário o saneamento.

Conforme exposto na sentença embargada, é irrazoável exigir a manutenção de documentos comprobatórios por período superior ao da prescrição do crédito referente à contribuição previdenciária, motivo pelo qual se mantém a improcedência por motivo de prescrição.

Ratifico: considera-se para fins de prescrição o prazo adotado para a prescrição da contribuição previdenciária. (...)”

Em suas razões recursais, o apelante aduz que o juízo se equivocou ao decretar a prescrição, haja vista que o prazo vindicado de 1994 e 1995 não estava prescrito quando do ingresso da ação em 2009, eis que o prazo prescricional para recolhimento previdenciário é de 30 (trinta) anos. Requereu a reforma da decisão.

Contrarrazões devidamente apresentada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça deferida nos autos.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se houve ou não a prescrição da pretensão autoral de exibição dos documentos comprobatórios do recolhimento do INSS de período compreendido entre os anos de 1994 e 1995.

Entendo que no caso em tela a pretensão autoral se encontra inevitavelmente prescrita.

Explico.

O autor da ação, ora apelante arguiu que o prazo prescricional para cobrança dos valores não recolhidos ao INSS seria de 30 (trinta) anos e, por via de consequência, também de 30 (trinta) anos o prazo para exibição dos aludidos documentos.

Ocorre que, em verdade, para a ação de exibição de documentos o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, conforme já sedimentou a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 1. PRAZO PRESCRICIONAL ORDINÁRIO DOS ARTS. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 OU 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. 2. TERMO INICIAL. DATA DE INÍCIO DA RELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. “
O prazo prescricional para a exibição de documentos é de natureza pessoal e prescreve em vinte (art. 177, CC/1916) ou em dez anos (art. 205, CC/2002), de acordo com a regra do art. 2028, do CC/2002, devendo ser observada a data em que produzidos os documentos solicitados
.”(TJPR - 15ª C.Cível - 0001372-03.2011.8.16.0155 - São Jerônimo da Serra - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 27.07.2020) Agravo de instrumento não provido. (TJ-PR - ES: 00638371320208160000 PR 0063837-13.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 15/02/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

Assim
, a pretensão do autor resta fulminada pela prescrição, porquanto o prazo prescricional da ação de exibição de documentos é a do prazo das ações pessoais, aplicando-se ao caso, a prescrição decenal prevista no Código Civil em seu artigo 205.

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Esclareço ainda que não é o caso dos autos de aplicação da prescrição vintenária prevista no CC/16. O autor, ora apelante, pleiteia a exibição de documentos oriundos dos anos de 1994 e 1995. Ao entrar em vigor o Código Civil de 2002, não havia transcorrido mais da metade do prazo previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, afastando a incidência da regra prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, e aplicando-se, pois, o prazo prescricional de 10(dez) anos, prevista no art. 205 do Código Civil em vigor.

Acrescento também que nos termos do Artigo 225, Decreto nº 3.048/1999 com a redação anterior a do ano de 2020, o prazo para guarda de documentos para a empresa é de 10 (dez) anos:

Art. 225. A empresa é também obrigada a:

I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;

II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;

III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto;

V - encaminhar ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados, até o dia dez de cada mês, cópia da Guia da Previdência Social relativamente à competência anterior; e

VI - afixar cópia da Guia da Previdência Social, relativamente à competência anterior, durante o período de um mês, no quadro de horário de que trata o
art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho
.

VII - informar, anualmente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida, o nome, o número de inscrição na previdência social e o endereço completo dos segurados de que trata o inciso III do § 15 do art. 9
o
, por ela utilizados no período, a qualquer título, para distribuição ou comercialização de seus produtos, sejam eles de fabricação própria ou de terceiros, sempre que se tratar de empresa que realize vendas diretas.
(Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008).

§ 1º As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.

§ 2º A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês seguinte àquele a que se referirem as informações.
(Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999)

§ 3º A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1999.

§ 4º O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.

§ 5º A empresa deverá manter à disposição da fiscalização, durante dez anos, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo, observados o disposto no § 22 e as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
(Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

Assim, nos termos do Artigo 225 do Decreto nº 3.048/1999 até a mudança de redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020, a empresa deveria manter à disposição da fiscalização, durante 10 anos, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo, dentre os quais, as folhas e os recibos de pagamento das contribuições.

Tendo em vista que os documentos solicitados foram do período de 1994 a 1995 e que, ao tempo do ajuizamento da ação, em 2009, já contavam mais de 10 anos, não se tem como compelir a apelada a guardar os documentos em seus registros e, por consequência obrigar a empresa a apresentá-los ao apelante, havendo decreto regulamentando texto de lei.

Deste modo, ainda que não estivesse prescrita a pretensão de exibição, não seria obrigada a apelada a apresentar tais documentos nos autos, nos termos da legislação vigente e da fundamentação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a apelação, mantendo incólume a sentença vergastada.

Custas e honorários com exigibilidade suspensa face o deferimento da gratuidade de justiça.

É como Voto.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator.

Belém, 29/11/2023